Tribunal: TJSP
Processo: 2143047-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2143047-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A.,
PREVHAB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, é embargado VEGAS -
PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143047-03.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.535
2
Embargos de Declaração no 2143047-03.2020.8.26.0000/50000
Embargantes
:MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A e outros
Embargada
: VEGAS PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA.
Comarca
: Ribeirão Preto 5a Vara Cível
V O T O No 43.535
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na
decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art.
1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios
opostos.
Tem-se dos autos que foi interposto agravo de instrumento
contra decisão de fls.159/160, dos autos principais, que, em ação
renovatória de contrato de locação intentada por VEGAS PERFUMES E
COSMÉTICOS LTDA. contra MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A e outros, julgada improcedente e ora em fase de
cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais), determinou à
exequente se manifestar no sentido de indicar a localização de bens em
nome da executada, visto que as pesquisas realizadas anteriormente
restaram infrutíferas, consignando que, para deferimento de novo bloqueio
online junto ao sistema Bacenjud, deverá ser demonstrado indícios de
modificação da situação patrimonial da parte devedora.
Esta C. Câmara, através do acórdão de fls. 177/180, por votação
unânime, negou provimento ao agravo.
Vem agora a parte agravante, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outras, oferecer
embargos declaratórios afirmando que há vício no acórdão, reiterando que
é perfeitamente cabível a realização das pesquisas online na hipótese, eis
que já se passou praticamente 01 (um) ano desde a realização das primeiras
pesquisas, prazo esse costumeiramente utilizado pelo CPC em diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143047-03.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.535
3
hipóteses, inclusive, para suspensão das Execuções (art. 921-III, § 1o, do
CPC).
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
novo CPC e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores
da conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já
foram debatidos no acórdão, podendo ser destacado do julgado o trecho
abaixo repisado, in verbis:
“O deferimento do pedido de renovação de pesquisas via
sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, para a localização de bens
penhoráveis, deve resguardar o princípio da razoabilidade e ser analisado
na situação concreta a fim de se evitar o abuso de tal direito.
No caso, a última pesquisa Bacenjud foi realizada há menos de
três meses, em abril de 2020 (fls.141/143, dos autos principais), já a
pesquisa ao sistema Renajud ocorreu em setembro de 2019 (fl.121, autos
principais). A pesquisa Infojud também foi realizada em setembro de 2019 e
localizou tão somente a declaração de imposto de renda do ano de 2011
(fls.109/120, dos autos principais).
Logo, diante desse pequeno lapso temporal que se transcorreu
desde a última pesquisa realizada, com ínfima possibilidade de
modificação patrimonial da devedora, de rigor a manutenção da r.
decisão que determinou à parte credora efetuar diligências com escopo de
encontrar bens sujeitos à expropriação, sob pena de abuso de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143047-03.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.535
4
Contudo, nada obsta a eventual reiteração do pedido quando
transcorrido tempo razoável desde a última tentativa de pesquisa de bens
em nome da executada.
Assim, sopesados os princípios da utilidade e eficácia do
processo, assim como o princípio da razoabilidade, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada, no sentido de determinar ao credor diligenciar e
trazer aos autos a indicação de bens à penhora.”.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais,
caberá à parte embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator